Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO. ART. 85, §3o, DO CPC. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO.

1. Não há anatocismo no cálculo dos honorários após a aplicação da taxa Selic para atualização do crédito principal. Isso porque os honorários sucumbenciais não são um índice de correção, mas sim um percentual do valor do saldo devedor apurado para o credor principal, que é destacado para pagamento do advogado. Não há qualquer fundamento na alegação do agravante de "excesso de execução causado pela utilização conjunta da taxa SELIC com a alíquota de 10% dos honorários sucumbenciais.”

2. Com relação ao cálculo dos honorários sucumbenciais, no caso, não foram calculados pela contadoria de acordo com o escalonamento do art. 85, § 3° do CPC. Nos cálculos, foram fixados honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do crédito principal, que foi calculado em R$ 551.512,88. E fixação de honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte ocorre de forma escalonada conforme artigo 85, § 3o e incisos, CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.